Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O Recebi esta Ação Rescisória em razão de redistribuição por aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Os autos estavam parados conclusos para despacho desde 19 de janeiro de 2021. Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator